Tribunal: TJES
Processo: 5000595-11.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000595-11.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAGO RUDIO
RECORRIDO: CAROLINA FORZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000595-11.2022.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
IAGO RUDIO

RECORRIDO:
CAROLINA FORZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA CONTRA MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. REPRESENTAÇÃO QUE NÃO CONSTATOU INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO OU DOLO DA DENUNCIANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Efetivamente, a Recorrida deu causa à sindicância informada pelo Recorrente na exordial. Sobre o tema, é preciso desde logo ressaltar que constitui direito de todo cidadão questionar a legitimidade de qualquer ato do servidor público, sobretudo os decorrentes do poder de polícia, de forma que não há ilicitude no fato de se pedir a abertura de sindicância para verificar os limites da atuação policial. Nessa linha de ideias, portanto, não se desconhece que a mera solicitação de apuração de fatos aos Órgãos de correição policial, por si só, é incapaz de ensejar no investigado o direito a buscar reparação civil perante o denunciante, até porque a Instituição correicional, a partir da provocação, passa a agir oficialmente na apuração. Todavia, demonstrada a intenção do denunciante em prejudicar o investigado, porquanto sabedor aquele que a denúncia é totalmente desprovida de fundamento, exsurge a pretensão do militar em ver sua honra e imagem devidamente reparada na seara cível.

(3). Nesse trilhar de ideias, em que pese o arquivamento da sindicância (diante da falta de elementos aptos a corroborar a denúncia realizada pela Recorrida), no presente caso, não vislumbro qualquer excesso praticado pela Recorrida no exercício do seu direito de representação à repartição pública competente, tampouco demonstra-se eventual dolo da denunciante em prejudicar deliberadamente o Recorrente, não havendo que se falar, portanto, em lesão à sua esfera extrapatrimonial e consequente compensação por danos morais, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)